Tribunal: TJMT
Processo: 1024132-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024132-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (RECORRIDO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), ANA RAQUEL SKAF DO LAGO - CPF: 008.922.431-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA VIA SISBAJUD PELO CNPJ DA MATRIZ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, na fase de o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis e inércia do exequente. O recorrente busca a anulação da sentença, sustenta a existência de diligências não esgotadas, especialmente em relação à consulta via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para o Recurso Inominado, mesmo quando considerados eventualmente incabíveis; e (ii) determinar se a execução pode ser extinta sem a tentativa de bloqueio via SISBAJUD com o CNPJ da matriz da empresa executada, especialmente quando foi utilizado apenas CNPJ da filial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição e processamento dos embargos de declaração, ainda que discutida sua admissibilidade, interrompe o prazo recursal, em face ao disposto no art. 50 da Lei 9.099/95.

4.

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis e inércia do exequente configura decisão terminativa com conteúdo desfavorável, ensejando interesse recursal.

5.

A decisão extintiva baseia-se em tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD utilizando o CNPJ de filial da empresa executada, desconsiderando que a movimentação financeira, via de regra, se concentra na matriz.

6.

A falha na indicação do CNPJ correto (matriz) impossibilita a efetiva constrição patrimonial, o que compromete a diligência exigida antes da extinção da execução.

7.

A sentença foi proferida sem esgotar os meios executivos disponíveis, especialmente a tentativa de bloqueio pelo número do CNPJ da matriz da executada, o que justifica sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição e o processamento de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de Recurso Inominado, como dispõe o art. 50 da Lei 9.099/95.

2.

A execução não deve ser extinta por ausência de bens penhoráveis quando não esgotadas as diligências executivas, com a tentativa de bloqueio via SISBAJUD pelo CNPJ da matriz da empresa devedora.

3.

O uso exclusivo do CNPJ de filial normalmente inviabiliza a eficácia das medidas constritivas e não pode ser fundamento suficiente para extinguir a execução.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024132-15.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg

Recorrida(s):

Expresso São Luiz Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Nos termos do art. 485, IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação executiva, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Sem condenação em custas e honorários.

Autorizo a expedição da certidão de crédito em conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE.
”.

- PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Colendos Pares,

No tocante às preliminares suscitadas nas contrarrazões, a parte recorrida alega inicialmente a intempestividade do Recurso Inominado, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos pelo recorrente seriam incabíveis e, portanto, não teriam o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Alega, ainda, a falta de interesse recursal, sob a justificativa de que a extinção teria caráter meramente provisório, sendo possível o desarquivamento do feito a qualquer tempo, sem necessidade de reforma da sentença.

A alegação de intempestividade não procede. Ainda que se questione a admissibilidade dos embargos de declaração opostos antes do recurso, estes foram efetivamente protocolados e processados, por força do disposto no art. 50 da Lei 9.099/95,
in verbis
:
“Art. 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso”.

(Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015)
.

Também não há como reconhecer a ausência de interesse recursal. A extinção da execução, por ausência de bens, embora não impeça o desarquivamento posterior, possui natureza de sentença terminativa, com conteúdo desfavorável ao exequente, sendo recorrível. A pretensão de ver anulada a extinção e retomado o curso do cumprimento de sentença configura interesse jurídico inequívoco.

Rejeito essas preliminares.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

O feito está na fase de cumprimento da sentença, e, por meio da petição datada de 29/05/2024, o exequente requereu a execução no valor de R$ 3.735,20, que foi julgada extinta, diante da sua inércia na indicação de bens passíveis de penhora e atualização do crédito executado.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da extinção do feito, diante da alegada ausência de esgotamento dos meios executivos, ausência de comprovação da diligência SISBAJUD e falta de intimação específica para manifestação, com advertência expressa quanto à consequência da inércia.

Nos autos, verifica-se que a decisão interlocutória proferida em 23/03/2025 acolheu os cálculos apresentados pelo exequente, rejeitou a impugnação da executada por ausência de apresentação de planilha própria, e deferiu a penhora por meio do sistema SISBAJUD, em modalidade "teimosinha", conforme previsão dos artigos 835, I, e 837 do CPC. A referida decisão consignou, expressamente, que a ordem de bloqueio foi realizada e restou infrutífera, conforme certidão anexa.

Na mesma decisão, o juízo determinou a intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, advertindo que a omissão ensejaria o retorno dos autos conclusos para prolação de sentença extintiva. A intimação foi regularmente expedida, e o sistema registrou ciência do exequente em 25/03/2025, com fluência do prazo até 1o de abril de 2025. Não houve manifestação nos autos dentro do prazo assinalado.

Na sequência, sobreveio a sentença proferida em 02/04/2025, que, diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente, declarou extinta a execução com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, combinado com o artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Autorizou-se, ainda, a expedição de certidão de crédito, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE, permitindo ao credor eventual negativação extrajudicial do nome do devedor.

O recurso interposto pelo exequente alega, dentre outros fundamentos, que a sentença teria se baseado em certidão inexistente e que não foi oportunizado contraditório quanto ao resultado do SISBAJUD. Alega ainda ausência de intimação específica para manifestação sob pena de extinção. No entanto, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

Consta certidão emitida em 21/03/2025, na qual o sistema SISBAJUD informa que o executado, Expresso São Luiz LTDA, não possui relacionamento financeiro. Tal certidão foi devidamente considerada pelo juízo e reproduzida na fundamentação da decisão de 23/03/2025.

No entanto, como é público e notório, as pessoas jurídicas possuem registro no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – junto à Receita Federal, composto por 14 dígitos organizados em 99.999.999/0001-99, onde os primeiros 8 dígitos representam o número de inscrição da empresa (raiz), os 4 seguintes identificam a matriz e filiais, sendo /0001 para a matriz, /0002 para a primeira filial, /0003 para a segunda filial, e assim sucessivamente, e os últimos 2 são dígitos verificadores, que alteram em cada filial.

Os 08 primeiros dígitos do CNPJ que representam o número de inscrição da empresa (raiz) são fixos, nas filiais há a alteração da indicação da ordem e do digito verificador.

Também como é público e notório, normalmente as movimentações financeiras das pessoas jurídicas são feitas pela matriz, em sua sede, cujo final do CNPJ é sempre 0001-xx, dificilmente são feitas fora de sua matriz.

As empresas de ônibus provavelmente possuem um número de CNPJ, para cada local de venda de passagens, como sendo uma filial. Neste caso em concreto, o autor informou, ao efetuar o cadastro deste feito no PJE, o número da empresa executada – Expresso São Luiz Ltda., 01.543.354/
0013
-89, significando se tratar de sua 12a décima filial. Como é público e notório a executada possui sede ou matriz na cidade de Goiânia/GO, 01.543.354/
0001
-45.

Dessa forma, por lógica, se for tentado pelo juízo efetuar bloqueios de valores via sistema SISBAJUD, informando os números de CNPJs das filiais provavelmente, não serão encontrados nenhum valor, justamente porque, normalmente, as movimentações financeiras são contabilizadas na matriz, CNPJs com sequência 0001. Em tese, quem permitiu a ocorrência desta confusão foi o próprio autor que ao distribuir a ação no sistema PJE cadastrou o número do CNPJ (0013) da filial e não o da matriz.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso inominado, e anulo a sentença que julgou extinta a execução, para ser efetuada nova tentativa de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, pelo número do CNPJ da matriz.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025